Tribunal: TJDFT
Processo: 0726313-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0726313-53.2021.8.07.0000 AUTOR: VALTER ORLEI DA SILVA NOGUEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se o autor e o réu para apresentarem razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 973 do CPC e art. 192, § 2o do RITJDFT. Após, retorne o feito concluso para julgamento. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator